Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705835-84.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: FÁTIMA DOMINGUES DOS PASSOS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Execução. Título original. Descumprimento da ordem de emenda. Indeferimento da inicial. Cédula de crédito bancário. 1. A execução de cédula de crédito bancário deve ser aparelhada com o título original, ante a possibilidade de sua circulação mediante endosso. 2. O descumprimento da ordem de emenda que se mostra necessária enseja o indeferimento da petição inicial. 3 São devidos honorários sucumbenciais em favor da ré que, citada, ofertou contrarrazões ao apelo (improvido). O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais na segunda instância quando não arbitrados em primeira instância. Afirma que o magistrado deve observância aos princípios da equidade e da razoabilidade. Invoca, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigos 321 e inciso IV, e 425, ambos do CPC, sustentando que deveria ser dado a parte recorrente a oportunidade de emendar ou completar a inicial, para que a presente ação possa tramitar de forma regular. Acrescenta que a extinção do feito sem resolução do mérito deve ser evitada, porquanto não satisfaz nenhuma das partes de modo que o conflito persiste, obrigando as partes a ajuizarem nova ação. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 371 do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ , OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, quanto a tese de impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais na segunda instância quando não arbitrados em primeira instância, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC. 1. Indeferida a inicial, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do executado, correta a sentença que não arbitrou honorários, dada a ausência de advogado constituído nos autos. 2. Com a interposição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor (CPC, art. 85. §2). 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.753.990/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 11/12/2018). No mesmo sentido o REsp 2009901/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 03/11/2023. Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Com relação à alegação de que que o magistrado deve observância aos princípios da equidade e da razoabilidade, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.850512/SP, (Tema 1.076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES, DJ-e 31/5/2022, concluiu que: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 321 e inciso IV, e 425, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à mencionada transgressão ao artigo 509, §2o, do CPC, pois, “(...) verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. V - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial, se nas razões recursais apresentadas pelo recorrente não for possível extrair os motivos pelos quais a parte entende que foram ofendidos os dispositivos legais apontados como violados” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023